Tribunal: CARF
Processo: 14098.720020/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720020/2014-87
ACÓRDÃO
1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVICOS - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MALHA PJ.
O coeficiente de presunção para a apuração do lucro presumido do IRPJ e
da base de cálculo da CSLL, no caso da prestação de serviços em geral, é de
32%.
APURAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL as mesmas
razões de decidir relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ,
em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de
impugnação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos à insuficiência de recolhimento do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por meio
dos quais foram constituídos os créditos tributários nos montantes respectivos de R$ 653.415,53 e
R$ 193.844,97 respectivamente, somados o principal, multa de ofício e juros de mora.
O Relatório Fiscal é sucinto e esclarece a causa da autuação. Transcrevamos:
“RELATÓRIO FISCAL
Contribuinte foi selecionado para Revisão PJ de acordo com os parâmetros
determinados pela Norma de Execução Cofis 005 de 21/12/2007.
A empresa, nome de fantasia Seligel, tributado pelo lucro presumido, está
cadastrada no CNPJ com "CNAE principal: 8299-7-99 - Outras atividades de
serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente"
desde 08/07/2012.
No curso da realização do procedimento iniciado pelo RPF 01.3.01.00-2013-
00285-4, o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e informou o
seguinte:
1. que por exigência contratual, há obrigatoriedade de fornecimento de material
para prestação dos serviços;
2. que o percentual de 8% na apuração da base de cálculo do IRPJ, bem como o
percentual de 12% para o cálculo da base da CSLL, era em decorrência do
fornecimento de materiais para prestação de serviços e que estes estavam
contidos nas notas fiscais de serviços prestados, uma vez que os valores cobrados
englobavam os gastos incorridos com o fornecimento de materiais utilizados nos
serviços prestados.
3. anexou cópia dos contratos 051/2009/SETECS e 004/2006/UNEMAT.
4. por fim, anexou cópia das notas fiscais 101 a 103; 119 a 122; 140; 142 a 144;
152; 154 a 156; 166 a 169; 186, 187, 189, 190; 205 a 207; 209; 217; 219 a 221;
223; 235; 237; 251; 253; 267; 270; 272.
Constatou-se, no decorrer do procedimento, que o contribuinte utilizou
indevidamente os percentuais de 8% e 12% para cálculo da base de incidência do
IRPJ e da CSLL, respectivamente. Por se tratar de prestador de serviço, CNAE
principal 8299-7-99, o percentual correto é de 32%.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
3
Após a análise, chegou-se aos valores devidos, conforme especificado a seguir:.”

Em Impugnação, o contribuinte faz referência a copias de Notas Fiscais e contratos
de licitações para alegar que os serviços por ela prestados não se enquadram na condição para a
utilização do coeficiente de presunção do lucro de 32%, pois, juntamente com os serviços
prestados fornece também os produtos de limpeza, materiais e ferramentas.
Vejamos os seguintes esclarecimentos prestados em fiscalização:
“Ocorre que minha Empresa é cadastrada no CNPJ como Prestadora de Serviços,
só que no Código principal como:
8299.7.99 (outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas
não especificados anteriormente), bem como exerço quase todas as atividades
secundarias que compreendem os códigos:
8121-4-00, 3702-9-00, 5212-5-00, 8111-7-00, 8130-3-00, 5611-2-01, 5223-1-00,
7020-4-00, 9521-5-00, 6311-9-00, 8122-2-00 e 4923-0-02, e conforme o ocorrido
foi declarado na aplicação do percentual do IRPJ 8%, e CSLL de 12%, pelo fato de
que juntamente com a mão de obra (notas em anexo) foram informados o Total
Geral dos Serviços, sendo que consta no "corpo das notas fiscais de serviços" a
inclusão de materiais empregados na mão de obra, que não foram por mim
excluídos e para que não havesse (sic.) problemas com as informações dos totais,
fiz estes lançamentos usando as bases de cálculos acima mencionada.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação asseverando que os
produtos, equipamentos e materiais usados pelo Contribuinte na prestação do serviço são
materiais consumidos neste mister, não representando receita de revenda de mercadorias, razão
pela qual sobre toda esta aparcela das receitas incide também o ISS, e cuja respectiva Lei
Complementar ressalva-se, apenas nos itens 7.02 e 7.05, alguns serviços de construção civil.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
4
Considerou, ainda, que as atividades constantes do objeto social do Contribuinte
são passíveis da incidência exclusiva do ISS, o que confirma tratar-se da prestação e serviços.
Assim, manteve a autuação entendendo adequado o percentual de presunção de
32% para o IRPJ e para a CSLL.
Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as alegações já
postas em impugnação e, também:
a) Nulidade do Auto de Infração por não respeitar os princípios
constitucionais da legalidade, devido processo leal e ampla defesa;
b) Necessidade de dedução dos valores já pagos sob os percentuais de
presunção de 8% e 12%, cuja desconsideração faz a autuação padecer de
nulidade por falta de liquidez e certeza.
c) Que deve ser excluída a multa decorrente do lançamento tributário por
arbitramento usado indevidamente, reduzindo também a multa aplicada
de 75% (setenta e cinco por cento) para 5% (cinco por cento) e a
majoração em 20%;
Pleiteou também a suspensão do crédito tributário e provar o alegado por todos os
meios em direito admitidos.
É o relatório.

VOTO

1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário também é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
5
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso mas desde já nego provimento ao pedido.
2
DIREITO
2.1 NULIDADE POR FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O Recorrente alega nulidade por falta de liquidez e certeza do crédito tributário, por
entender que não teriam sido deduzidos do lançamento os montantes já recolhidos sob os
coeficientes de presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL.
Houvesse tal equívoco, tratar-se-ia de mero ajuste aritmético que não acarreta
nulidade.
Entretanto, sequer houve o erro apontado. Conforme se verifica dos
demonstrativos de cálculo acostados ao Relatório Fiscal, do lançamento foram deduzidos o
montante declarado em DCTF e as retenções sofridas. Vejamos à fl. 31:

2.2 ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 20% E DE FALHAS NO ARBITRAMENTO
A alegação de indevida majoração da base de cálculo em 20% por suposto
arbitramento é improcedente pelo simples fato de que não houve lançamento por arbitramento,
mas simples alteração do percentual de presunção que se entendeu cabível.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
6
2.3 PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 5%
O pedido genérico de redução da multa prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96 não
pode ser acolhido por falta de fundamento legal que o permita. Tampouco se pode admitir como
fundamento a alegada impossibilidade de cumulação da multa com a majoração que acompanha o
arbitramento, seja porque esta vedação diz respeito à qualificação da multa de ofício, que no caso
em questão não foi qualificada, seja porque, como já esclarecemos acima, não houve
arbitramento.
2.4 DO SERVIÇO PRESTADO
Quanto à natureza do serviço prestado, a análise dos contratos acostados confirma
a constatação do Acórdão Recorrido, qual seja, a de que não havia venda de materiais, senão a
responsabilidade por prover materiais essenciais ao desenvolvimento do serviço prestado, que
eram consumidos na prestação. Vejamos:

Pelo exposto, também não assiste razão ao contribuinte.

2.5 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2014-87
7
Impugnação conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de regra a juntada
extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

2.6 PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151 do CTN compete às unidades da Receita Federal. Ademais, não há notícia de que o Crédito
Tributário em questão não tenha sido suspenso.
Portanto, o pedido não pode ser acolhido.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto as preliminares de nulidade e,
no mérito, nego provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 210
DF CARF MF
Original